Tribunal: TJDFT
Processo: 0725915-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725915-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MALBEC COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de MALBEC COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos de Cumprimento de Sentença (n. 0700673-92.2019.8.07.0008), indeferiu o pedido de realização de nova pesquisa perante os sistemas disponíveis. A decisão agravada possui o seguinte teor: O exequente pretende a renovação da pesquisa de bens junto aos sistemas disponíveis neste Juízo. Contudo, analisando os autos, observo que a parte não trouxe comprovação de alteração da situação econômica da parte executada. Com efeito, conquanto a penhora on-line objetive acelerar a prestação jurisdicional, não há previsão legal para reiteração de sua realização, de modo que a jurisprudência consolidou-se no sentido de exigir a demonstração de mudança na situação econômico-financeira da parte, bem como o decurso de lapso temporal razoável (Acórdão 1150807, 07176468320188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, indefiro a renovação das diligências. Proceda-se a inclusão do nome do requerido junto ao sistema SERASAJUD. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, onde permanecerão até 05/10/2027. O Agravante aduz que a consulta mais recente aos sistemas à disposição do Juízo se deu há mais de um ano e que a condição financeira do devedor pode ter mudado nesse tempo. Afirma que a realização das pesquisas solicitadas é imprescindível para a tentativa de localização de bens passíveis de penhora. Alega, enfim, que é cabível a reiteração da pesquisa, conforme entendimento jurisprudencial. Requer a antecipação da tutela recursal. No mérito, requer seja dado provimento ao recurso para ser reformada a decisão agravada. É o relatório. Decido. Da admissibilidade recursal A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. Da antecipação da tutela recursal A antecipação da tutela recursal configura exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório e se condiciona à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 1.019, inc. I do CPC. Inicialmente, observo a presença da probabilidade jurídica do pedido, visto que o Código de Processo Civil impõe a todos os sujeitos processuais a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade, a teor do seu art. 6o. Além disso, a finalidade do processo de execução é satisfação do credor e a tal termo deve ser direcionado, conforme dispõe o art. 797 do CPC. Nesse sentido, a jurisprudência da Terceira Turma Cível tem adotado o entendimento de que, após transcorrido o período mínimo de 1 (um) ano desde a última consulta aos sistemas de consulta postos à disposição do juízo, pode-se renovar a diligência, tendo como critério o lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (art. 921, §4o, CPC). No caso, observa-se que as últimas pesquisas mediante os sistemas à disposição do juízo foram realizadas em 24/08/2021 (ID 101171534 - origem). Nesse contexto, considerando o decurso de tempo razoável, apto a gerar expectativas à parte credora e estabilidade decisória, é devido o deferimento de nova pesquisa. Por fim, observo a presença de risco de dano ao exequente assim como ao resultado útil do processo caso não seja efetuada a pesquisa pretendida e seja obstada, assim, a possibilidade de satisfação do crédito. Pelo exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar a realização de pesquisa junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD perante o juízo de origem. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões. Comunique-se o Juízo de primeiro grau do teor desta decisão, dispensando as informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2025 18:08:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador